Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA. TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. MANDATÁRIO. DIREITOS INERENTES AO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. QUALIFICAÇÃO COMO CESSÃO DE DIREITOS OU COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INERENTES À COMPRA E VENDA. PREÇO E PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO CUMPRIDOS (CC, ART. 685). SUCESSÃO PROCESSUAL COM LASTRO NO ÓBITO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO LEGAL. INSTITUTO DESTINADO AOS SUCESSORES DO EXTINTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira transmissão de direitos, resultando que a irrevogabilidade que lhe é ínsita deriva justamente do fato de que enseja a transmissão de direitos gratuita ou onerosamente.
2. Para que a outorga seja reputada em causa própria por contemplar a cláusula in rem suam e ser assimilada como verdadeira cessão de direitos de natureza onerosa, deve, além de conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, encerrar todos os elementos inerentes à compra e venda – res, pretium e consensus – devendo, como premissa lógica, contemplar objeto lícito e possível.
3. Apreendido que a procuração não contemplara todos os elementos inerentes à compra e venda, notadamente a discriminação do preço do imóvel que integrara o objeto da outorga e a forma de pagamento, o negócio não traduz ato translativo dos direitos inerentes ao imóvel nem apto a irradiar direito real, encerrando simples mandato com poderes ad negotia especiais, resultando na constatação de que o imóvel, continuando registrado em nome do outorgante, continua a ser da sua propriedade, obstando que os direitos dele derivados sejam vindicados em juízo pelo mandatário mediante sucessão processual derivada do óbito do mandante, maximamente porque, com o passamento do outorgante, o mandato extingue-se.
4. A alteração subjetiva decorrente da sucessão processual efetivada com lastro no óbito da parte encontra disciplina específica na legislação processual, a qual preceitua que, germinando a sucessão do falecimento da parte, o procedimento deverá observar o preceituado nos artigos 110 e 687 e seguintes do estatuto processual, destinando-se, de conformidade com a textualidade dos aludidos dispositivos, de forma exclusiva, aos sucessores do extinto.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.